Tribunal: STF
Processo: RHC 220939
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Regime prisional. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ao julgar o HC 749.214 proferiu acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao Colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do relator. 



    2. Ademais, com a publicação da Lei n. 14.365/2022, que entrou em vigor na data da sua publicação, em 2/6/2022, passou a se admitir a sustentação oral inclusive em agravo regimental, em observância ao disposto no art. 7º, § 2º-B, do referido diploma. Nesse contexto, tem-se ainda mais patente a ausência de prejuízo à defesa em virtude do julgamento monocrático. 



    3. No caso, o agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    4. Agravo regimental não conhecido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o regime inicial deve ser abrandado com a fixação da reprimenda, ou seja, o regime a ser imposto é o semiaberto”. Sustenta que “a norma penal é clara em afirmar a fixação do regime inicial”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    6. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. Ainda: reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar o entendimento do STJ no sentido de que “o regime inicial fechado possui lastro em fundamentação concreta e idônea, na medida em que o paciente possui maus maus antecedentes, os quais foram sopesados na primeira fase da dosimetria, o que justifica o recrudescimento, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal (e-STJ fl. 88)”.



    8. Com efeito, “[o] regime de cumprimento da pena fixado na sentença deve ponderar as circunstâncias judiciais examinadas na primeira fase do cálculo da dosimetria da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. (...) In casu, a sentença condenatória reconheceu a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente pelo fato de ser portador de maus antecedentes restando, assim, adequada a imposição do regime fechado” HC 112.485-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 207.115-AgR, Rel. Min. Nunes Marques.



    9. Destaco ainda que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade” (HC 217.555 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    10. O acórdão recorrido não divergiu dessas orientações.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator